Tribunal: TJMT
Processo: 0006358-39.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006358-39.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO NUNES DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 062.216.321-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUANA MICHELE SOARES MACEDO - CPF: 054.250.221-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – VALORAÇÃO EXACERBADA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PERTINÊNCIA –
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS – DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS
– APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Fabricio Nunes de Oliveira Andrade
contra a sentença prolatada pela Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0006358-39.2019.8.11.0064, código 693887, que o condenou nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal previsto no tipo penal incriminador.

Ademais, postula o afastamento do valor fixado a título de indenização, aduzindo que não houve comprovação de qualquer prejuízo material à vítima e que a magistrada não teria delimitado a indenização, não consignando se o
quantum
arbitrado se referiria a dano moral ou material (Id. 81815970).

Nas contrarrazões, o representante ministerial rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 81815973).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(Id. 86312973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo manejado.

Conforme a narrativa constante da denúncia, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, porque no dia 23.4.2019, por volta das 7h20min, na residência comum, localizada no Bairro Jardim Assunção, na cidade de Rondonópolis/MT, ofendeu a integridade corporal e a saúde da sua companheira Luana Michele Soares Macedo, provocando-lhe lesões corporais.

Após o regular desenvolvimento do processo, o acusado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, fixando-se a pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, com a imposição do valor de R$ 1.000.00 (mil reais) a título de indenização à vítima.

Inconformada, a defesa se insurgiu contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, argumentando que as circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis ao apelante, motivo pelo qual deve ser fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal previsto pelo preceito secundário do tipo penal incriminador.

Ademais, postula o afastamento do valor fixado a título de indenização, aduzindo que não houve comprovação de qualquer prejuízo material à vítima e que a magistrada não teria delimitado a indenização, não consignando se o
quantum
arbitrado se referiria a dano moral ou material.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo assistir parcial razão à defesa do apelante, devendo a reprimenda privativa de liberdade ser diminuída.

Analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que durante a primeira fase da dosimetria, foram sopesadas negativamente ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime,
de modo que a pena basilar foi exasperada em 1 mês acima do mínimo legal,
conforme se depreende do seguinte excerto da sentença,
in verbis:

“...I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...)

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação...”
(Id. 81815960, p. 6).

Portanto, concluo que a magistrada sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
e os
motivos do crime
, afirmando que a pluralidade de circunstâncias negativas autoriza a fixação da pena-base em um mês acima do mínimo legal.

Não obstante a valoração negativa de tais circunstâncias, é importante ressaltar que a
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui uma medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Oportuno trazer o
Enunciado n. 12
deste Tribunal:
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

Ademais, não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Diante de tais preceitos, forçoso concluir que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica, pois a magistrada se limitou a afirmar que o crime foi praticado contra a convivente do acusado, circunstância esta que obviamente já foi valorada pelo legislador ao prever a pena mais grave nos casos descritos no § 9o do art. 129 do Código Penal.

Assim, diante de tais argumentos, afasto a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade.

Igualmente, considero inadequada a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, pois, segundo a juíza sentenciante, o fato de o crime ter sido cometido
“sem nenhum motivo aparente”,
conforme consta no trecho transcrito acima, permitiria a valoração negativa da circunstância, argumento este que não pode ser aceito, pois os motivos são as razões que levaram o agente a cometer a infração penal, só podendo ser valorados negativamente aqueles efetivamente comprovados nos autos, situação que não se confundo com a ausência de motivos.

Dessa forma, revela-se inidônea a valoração deletéria feita pela magistrada, de modo que a decisão impugnada merece reparos neste ponto, devendo as circunstâncias judiciais ser consideradas benéficas ao acusado.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, diante do afastamento das circunstâncias judiciais sobreditas, estabeleço a pena-base em seu mínimo legal de 3 meses de detenção.

Na fase intermediária, diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo inalterada a pena aplicada.

Finalmente, à míngua de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento,
torno a pena definitiva em 3 meses de detenção
, mantendo inalteradas as demais disposições relativas à pena e ao regime prisional.

Por fim, não merece amparo a pretensão de

afastamento da indenização aplicada em favor da vítima, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, haja vista que foi formulado pedido pelo
parquet
na peça acusatória (Id. 81812596).

Com efeito, apesar dos argumentos delineados pela defesa, para a incidência da indenização a título de danos morais sofridos pela vítima, na forma do aludido dispositivo legal, basta a existência de pedido expresso nesse sentido, a ser formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante, de modo que é prescindível a instrução processual.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no informativo n. 621, de 6 de abril de 2018:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada pelo Juízo de origem, inclusive porque o
quantum
não se mostra exacerbado (estipulado em apenas R$ 1.000,00), ante às particularidades do caso.

Embora a defesa tenha afirmado que a magistrada de origem não determinou se o referido valor se refere à indenização por danos morais ou patrimoniais, ressalto que não há notícia de qualquer prejuízo material à vítima, não se sabendo se os ferimentos demandaram a compra de medicamentos ou atendimento médico, por exemplo.

Entretanto, analisando detidamente a sentença condenatória, verifiquei que a magistrada claramente se referiu ao dano moral, inclusive porque citou julgado que tratava do assunto, colacionando trecho da decisão prolatada no RESP 1643051/MS em nota de rodapé: Veja-se:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(trecho da sentença, Id. 81815960, p. 8).

Ante o exposto, em parcial dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para
readequar a sanção do delito de lesão corporal ao patamar de 3 meses de detenção
, no regime aberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021